Tribunal: TJBA
Processo: 8030269-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030269-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MATHEUS NONATO ALVES e outros

Advogado(s): WELINTON JULIO DA SILVA SOUZA

IMPETRADO: 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS DA COMARCA DE IRECÊ e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. TRÁFICO DE DROGAS.
ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA (QUASE 7KG DE SKANK). DECISÃO QUE RELAXOU A PRISÃO EM FLAGRANTE POR VIOLÊNCIA POLICIAL, MAS DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. MONITORAMENTO PRÉVIO POR EQUIPE DE INTELIGÊNCIA POLICIAL. LEGALIDADE. DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INTERESTADUALIDADE DO TRÁFICO. HISTÓRICO CRIMINAL DO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Do caso em exame.

1.
De acordo com os elementos colhidos, tem-se que o Paciente, no dia 20 de maio de 2025, por volta das 21h30min, em decorrência de diligência e abordagem realizada pela guarnição da CIPE Semiárido, foi flagranteado em posse de aproximadamente 6 kg de substância do tipo “skank”, acondicionadas em 12 volumes de cerca de 500g cada, ocultas dentro de malas do veículo
,
tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo se apurou:
“o próprio conduzido assumiu ser o proprietário da droga, relatando que saiu da cidade de Valparaíso/GO a mando de um traficante conhecido como “Velhote” e que receberia a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo transporte da substância entorpecente até Brasília/DF. A substância apreendida foi submetida à perícia técnica, tendo sido produzido o Laudo Pericial nº 2025 14 PC 001979-01, cujo resultado foi positivo para Cannabis sativa, confirmando sua natureza ilícita. Tais elementos, aliados à confissão do conduzido, constituem prova idônea e convergente acerca da prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, evidenciando de forma clara e objetiva tanto a autoria quanto a materialidade delitiva.”

II. Da questão discutida.

2.
De pronto, calha destacar que o presente
writ
tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal pela ausência da necessidade da segregação cautelar do Paciente, consistindo, o cerne da controvérsia, em analisar a legalidade da decisão que, após relaxar a prisão em flagrante do paciente por constatar a ocorrência de violência policial durante a abordagem, decretou sua prisão preventiva, bem como apreciar a alegação de flagrante preparado.

III. Das razões de decidir.

3. O
Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão
expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou de ação autônoma de impugnação status na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

4. Inicialmente, no que concerne à alegação de que a decretação da prisão preventiva, logo após o relaxamento do flagrante, configuraria constrangimento ilegal, impende ressaltar que tal argumento não merece prosperar. O relaxamento da prisão em flagrante e a decretação da prisão preventiva, como sabido, são institutos jurídicos distintos, que não guardam relação de dependência entre si. Enquanto o primeiro visa corrigir ilegalidades ocorridas no momento da prisão, o segundo volta-se à análise da necessidade de segregação cautelar do agente para fins processuais e de proteção social.

5. Neste diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, em iterativos julgados, firmou o entendimento de que o relaxamento da prisão em flagrante, por ilegalidade, não impede a decretação da prisão preventiva, desde que presentes os seus requisitos; e, uma vez decretada a prisão preventiva, constituindo novo título a embasar a prisão cautelar, supera-se eventual ilegalidade do flagrante (HC 446.044/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

6. Ademais, verifica-se que o relaxamento da prisão em flagrante ocorreu não por ausência de situação flagrancial, mas por violência empregada pelos agentes policiais durante a abordagem. Tal circunstância, embora reprovável e objeto de apuração em procedimento próprio – tendo a magistrada, inclusive, determinado a remessa de cópias dos autos à Corregedoria da Polícia Militar e à Promotoria especializada de controle externo da atividade policial –, não invalida os elementos de prova que indicam a materialidade delitiva e os indícios de autoria.

7. Quanto à alegação de flagrante preparado, cumpre salientar que esta modalidade ocorre quando a autoridade policial induz o agente à prática do crime e, simultaneamente, adota providências para que o mesmo não se consume. No caso em análise, não se vislumbra tal hipótese.
Em que pese a alegação da ilegalidade da prisão em flagrante do Paciente pela ocorrência de flagrante preparado, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do
Habeas Corpus
.
8.
No que concerne especificamente à materialidade e autoria do crime, deve-se observar que os elementos de informação confirmam a plausibilidade da prática do fato criminoso, sobretudo pelas informações constantes no auto de prisão em flagrante (Id. 83126983, fl. 49), pelo auto de exibição e apreensão (Id. 83126983, fl. 62), pelo laudo provisório de constatação (Id. 83126983, fl. 76 e ss.) e pelas declarações dos policiais que realizaram a diligências.
Importante salientar que a palavra de policiais é revestida de fé pública, merecedora não só da comum credibilidade como também de presunção de veracidade.
De acordo com o entendimento consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, a credibilidade desses depoimentos somente pode ser afastada por prova estreme de dúvida.

9.
Quanto ao
periculum libertatis,
o argumento do Magistrado fora a garantia da ordem pública, que ora ratifico.
Entende-se por ordem pública a imprescindibilidade
da manutenção da ordem na sociedade que, como regra, sofre abalos por conta da prática de um delito. Assim, sendo este grave, de repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de pessoas, de forma a propiciar àqueles que ficam sabendo da sua realização um farto sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário a determinação do recolhimento do agente, conforme se observa do caso em epígrafe.

10.
Cumpre salientar, ainda, que, a despeito da farta argumentação neste
writ
, o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça é de que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

11.
Havendo fundados indícios de autoria e a materialidade delitiva, assim como circunstâncias que, no caso concreto, recomendam a manutenção da custódia preventiva, falta ao impetrante, motivos suficientes para ver reparada a hipotética coação ilegal.

12. Diante desta conjuntura, levando em consideração a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, razão pela qual fica tal pleito, igualmente, rechaçado.

13.
In terminis
, percebe-se, por todos os fundamentos mencionados, que a argumentação delineada pela Defesa Técnica do paciente para o resultado positivo do writ

não deve prosperar.

14. Parecer ministerial pelo conhecimento e denegação.

IV. Dispositivo.

15. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8030269-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
WELINTON JULIO DA SILVA SOUZA
e

como paciente
MATHEUS NONATO ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DENEGAR

A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça